Tribunal: TJMT
Processo: 1036685-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036685-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO SANCHEZ - CPF: 110.003.501-00 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PEDRO SANCHEZ - CPF: 110.003.501-00 (RECORRIDO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELETRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNICIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS JUNTO À RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrente de eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica.
2. Competia a reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
3. A reclamante afirmou ter sofrido com a suspensão de energia em por 10 dias. No entanto, deixou juntar qualquer comprovante de tentativa de resolução administrativa ou mesmo da própria interrupção do fornecimento de energia.

4. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação em nome próprio ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos da casa sem energia, as quais inexistem no processo.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
Recurso do reclamante conhecido e não provido. Recurso do reclamado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O reclamante Pedro Sanchez requer a reforma da sentença, para majoração do valor indenizatório por danos morais.

Por sua vez, a reclamada Energisa Mato Grosso
requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Os recorridos apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024